Tribunal: TJMT
Processo: 1034761-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034761-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTEFESON DIAS BARBOSA - CPF: 741.009.712-49 (RECORRIDO), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1034761-25.2021.8.11.0001

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA RONDONIA S/A

Recorrido(s):

ESTEFESON DIAS BARBOSA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/03/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO DIVORCIADO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 6.000,00) deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente

com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para determinar a exclusão do nome da parte autora do rol de mal pagadores, bem como anular o negócio jurídico e DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré referente
às dívidas em litígio
, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento da negativação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, pugnando pela improcedência da ação, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação e pela correção do termo
a quo
dos juros moratórios.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Recorrida declarou na inicial que teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA / SCPC por débito no valor de R$ 22,41 (vinte e dois reais e quarenta e um centavos), oriundo de relação jurídica inexistente.

A inscrição em testilha restou devidamente demonstra nos autos.

Por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Caberia, assim, à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrida, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Saliento que, informações sistêmicas, quando apresentados de forma isolada, não possuem valor probatório, não restando, assim, demonstrada a existência da relação jurídica entre os litigantes.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme súmula 22 da Turma Recursal única do Estado de Mato Grosso:

"
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

Portanto, escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito e reconheceu o dano moral.

No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser reduzido.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, observando-se ainda o valor da restrição que é de R$ 22,41, sem preexistentes ou posteriores.

Por fim, os juros moratórios, fixados desde o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento, encontram-se em consonância com as súmulas 54 e 362 do STJ, respectivamente, não merecendo quaisquer reparos.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022